Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, § 1o, INCISO I, DA LEI N. 9503/97). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ÍNDICE DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR EXPELIDO PELOS PULMÕES. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VALOR AFERIDO MAIS DE DUAS VEZES SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS BENÉFICO. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Justifica-se a valoração negativa da culpabilidade do agente quando o teste do etilômetro acusa nível de álcool muito acima (o dobro) do patamar mínimo legal.
2. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante genérica apenas pela realização voluntária do teste do etilômetro, quando este não é o único meio de prova apto a comprovar a embriaguez do réu.
4. O prazo da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recurso parcialmente provido.